Tribunal: TJSP
Processo: 1501086-30.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação da Defesa – Tentativa de furto qualificado – Réu detido em flagrante no interior de estabelecimento comercial, juntamente com seu comparsa – Confissão do acusado em Juízo – Circunstância qualificadora quanto ao concurso de agentes bem reconhecida – Pena-base fixada em seu patamar mínimo – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida – Redução da pena em 1/3 com

Ementa:
Apelação da Defesa – Tentativa de furto qualificado – Réu detido em flagrante no interior de estabelecimento comercial, juntamente com seu comparsa – Confissão do acusado em Juízo – Circunstância qualificadora quanto ao concurso de agentes bem reconhecida – Pena-base fixada em seu patamar mínimo – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida – Redução da pena em 1/3 com fundamento na tentativa – Patamar adequado ao "iter criminis" percorrido – Regime inicial fechado mantido – Acusado reincidente, que sequer apresentou-se para o cumprimento da pena imposta em outra ação penal – Detração Penal – Questão a ser analisada pelo Juízo das Execuções – Recurso de apelação desprovido.